Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709659-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: KAIO VINICIUS ALVES MAGALHAES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV Financeira S.A. CFI contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0709621-20.2024.8.07.0017 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado, determinou que a retirada da restrição do veículo constante do Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) ocorrerá somente após a citação do agravado e vedou a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora (id 226621484 dos autos originários). A ação originária foi proposta por Banco Votorantim S.A., inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número 59.588.111/0001-03. O agravo de instrumento foi interposto por BV Financeira S.A. CFI, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número 01.149.953/0001-89 conforme consta dos registros de autuação. Intime-se o agravante para esclarecer a divergência entre a parte indicada como agravante e o polo ativo da ação originária. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator